Tribunal: TJMT
Processo: 1015740-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015740-03.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: WAGNER SALES DO COUTO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wagner Sales do Couto contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, decretou a indisponibilidade de bens.
Assegura que, “tanto o pedido do Ministério Público, como a decisão interlocutória de primeiro grau a qual autorizou indisponibilidade de bens para fins de assegurar o pagamento da multa civil, violam de forma flagrante a legalidade, na medida em que a lei de regência não autoriza essa possibilidade”.
Assevera que “a aplicação da multa civil deverá ser modulada e até excluída, constata-se a sua incerteza e iliquidez. Se a sua fixação deve ser feita pelo julgador no momento da sentença, sopesando provas produzidas durante a instrução processual, autorizar o seu bloqueio de forma automática e sem qualquer juízo de ponderação é de todo prematuro e excessivamente oneroso, violando o dever de razoabilidade previsto no artigo 8o do CPC, bem como os princípios constitucionais da proporcionalidade, do devido processo legal e da presunção da inocência (art. 5, LIV, LVII, CF/88)”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:
(a) Deferir a liminar pleiteada para tornar indisponíveis os bens do demandado até alcançar o montante de R$ 42.614,90(quarenta e dois mil seiscentos e quatorze reais e noventa centavos);
(b) Para tanto, promova-se a constrição via BACEN JUD, Sistema Renajud e, sendo frustrada as demais, pelo sistema de Registro de Imóveis, proibindo a alienação dos mesmos que estejam em nome do requerido, seu cônjuge, companheira, filhos e pessoas que vivam sob sua dependência;
(c) Intimação do requerido da presente liminar, devendo-se abster da prática de quaisquer atos que impliquem em alienação de seu patrimônio pessoal ou desrespeito às providências liminares determinadas;
(d) Notifique-se do requerido para oferecer manifestação por escrito sobre os fatos objeto da ação, que poderão ser instruídos com documentos e justificações, no prazo de quinze (15) dias, na forma do art. 17, § 7.o da Lei n.o 8.429/92;
(e) Notifique-se o Município de Cáceres, para que, querendo, manifeste-se no feito, com fulcro no art. 17, § 3.o, da Lei Federal n.o 8.429/1992 c/c art. 6.o, § 3.o, da Lei Federal n.o 4.717/1965;
(f) Às providências. Cumpra-se. [...]. (Id. 52063461, fls. 20/21).
Pontuo, de início, que a decretação da medida de indisponibilidade de bens do agravante limita-se a assegurar eventual adimplemento da multa civil.
A questão atinente à possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Delimitação da tese: definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.
2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ). (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1862792/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 16 de junho de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de junho de 2020).
Na proclamação do resultado do julgamento, consignou-se: “acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspender a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.”. [sem negrito no original]
Assim, entendo que melhor se aparenta suspender por ora a multa civil até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia, recursos especiais nos 1862792/PR e 1862797/PR (Tema no 1055), no Superior Tribunal de Justiça.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator